Tribunal: STF
Processo: ARE 1292742
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TAXA DE AVALIAÇÃO DE BENS DO ESPÓLIO. INEXISTÊNCIA DE SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO EM FAVOR DO CONTRIBUINTE. IMPOSSIBILIDADE.



    1.  A Taxa de avaliação do ITCMD não correspondente a serviço público prestado ou posto à disposição do contribuinte, mas, sim, a atividade realizada no interesse da própria Administração.



    2.  No julgamento do RE 789.218-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, esta Corte firmou entendimento no sentido de que é ilegítima a instituição de taxa para remunerar serviço prestado no exclusivo interesse da Administração.



    3.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.